Tribunal: STM
Processo: 7000153-13.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). CIVIL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CISÃO PROCESSUAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIDO. 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de civil condenado pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, no qual se questiona a competência da JMU para o julgamento de civis, em tempo de paz, por crimes previstos na Lei 10.826/2003, bem como a validade da Decisão que determinou a cisão processual por conveniência da instrução. 2. O Impetrante busca o reconhecimento da incompetência absoluta da jurisdição castrense e a nulidade do recebimento da Denúncia, sob o argumento de que a conduta não ofendeu bens jurídicos das Forças Armadas e que a cisão processual não poderia sobrepor-se à competência material constitucional. 3. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, uma vez que o juízo de certeza próprio da sentença supera o debate perfunctório do recebimento da denúncia. 4. O não conhecimento da ação constitucional é imperativo quando esta é utilizada como sucedâneo de recurso próprio, especialmente se as teses defensivas não foram apresentadas nas razões da apelação já interposta. 5. Habeas Corpus não conhecido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/05/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000153-13.2026.7.00.0000/SP
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: CLAUDIO ALDO FERREIRA
ADVOGADO(A): WILLIAM BARBOSA PIMENTEL DA SILVA (OAB SP426170)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
05/05/2026, na sequência 1, disponibilizada no DE de 14/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFICIO, NÃO CONHECER DO "HABEAS CORPUS". O MINISTRO GUIDO
AMIN NAVES DECLAROU-SE IMPEDIDO, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
ADVOGADO DA DEFESA. DR. WILLIAM BARBOSA PIMENTEL DA SILVA, E O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
IMPEDIDO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000153-13.2026.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: CLAUDIO ALDO FERREIRA
ADVOGADO(A): WILLIAM BARBOSA PIMENTEL DA SILVA (OAB SP426170)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
CIVIL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CISÃO PROCESSUAL.
SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIDO.
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de civil
condenado pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, no qual se
questiona a competência da JMU para o julgamento de civis, em tempo de paz,
por crimes previstos na Lei 10.826/2003, bem como a validade da Decisão que
determinou a cisão processual por conveniência da instrução.
2. O Impetrante busca o reconhecimento da incompetência absoluta da
jurisdição castrense e a nulidade do recebimento da Denúncia, sob o argumento
de que a conduta não ofendeu bens jurídicos das Forças Armadas e que a cisão
processual não poderia sobrepor-se à competência material constitucional.
3. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de
trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, uma vez que o juízo de
certeza próprio da sentença supera o debate perfunctório do recebimento da
denúncia.
4. O não conhecimento da ação constitucional é imperativo quando esta é
utilizada como sucedâneo de recurso próprio, especialmente se as teses
defensivas não foram apresentadas nas razões da apelação já interposta.
5. Habeas Corpus não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em , preliminarmente, de oficio, não conhecer do "habeas
corpus". O Ministro GUIDO AMIN NAVES declarou-se impedido, na forma do art. 149 do
RISTM. Ausente, justificadamente, o Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
7000153-13.2026.7.00.0000
40001383538 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Na
forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa. Dr. William Barbosa Pimentel
da Silva, e o Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
Brasília, 05 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
William Barbosa Pimentel da Silva em favor do civil Cláudio Aldo Ferreira. O Impetrante
busca fazer cessar suposto constrangimento ilegal decorrente da “submissão e manutenção
[do Paciente] em persecução penal perante jurisdição absolutamente incompetente” (Evento
1, Doc. 1).
Na origem, o referido civil responde à Ação Penal Militar (APM) 7000284-
93.2024.7.02.0002/SP, na qual lhe foi imputada a prática do crime previsto no art. 17, § 1º,
c/c o art. 19, ambos da Lei 10.826/2003, e pela qual foi condenado à pena de 18 anos de
reclusão, conforme Sentença (Evento 182 da APM). Atualmente, a citada Ação encontra-se
neste Tribunal para análise da Apelação interposta pela Defesa do Paciente.
O Impetrante sustenta a incompetência absoluta da Justiça Militar da União
(JMU) para processar e julgar civil por crime comum previsto no Estatuto do Desarmamento
(art. 17 da Lei 10.826/2003). Argumenta que a conduta imputada teria ocorrido fora do
âmbito militar e em momento posterior à subtração do armamento, sem que o Paciente tenha
participado do núcleo do fato tipicamente militar antecedente. Assim, a submissão de civil à
jurisdição castrense, em tempo de paz, violaria os princípios do juiz natural e da taxatividade
do art. 9º do Código Penal Militar (CPM), uma vez que não houve ofensa direta e funcional a
bens jurídicos das Forças Armadas.
Adicionalmente, questiona a validade da cisão processual determinada pelo
Juízo originário, que, embora tenha reconhecido a conexão com APM anterior, optou pela
tramitação apartada por razões de "conveniência gerencial" e celeridade. A impetração
defende que critérios de administração judiciária não podem sobrepor-se à competência
material constitucional, o que ensejaria a nulidade absoluta do recebimento da Denúncia e
dos atos decisórios subsequentes. Diante de alegado risco iminente à liberdade de locomoção,
visto que o Réu está preso, requer a concessão da liminar para sustar a marcha processual até
o julgamento final do Writ.
Antes da análise da liminar, na forma do art. 91, § 3º, do Regimento Interno
deste Superior Tribunal Militar (RISTM), determinei o envio dos autos ao Ministério Público
Militar (MPM) para que se manifestasse na condição da custos legis (Evento 6). O Parquet,
por meio da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-
Geral Dr. Osmar Machado Fernandes, manifestou-se pela não concessão da medida liminar e,
no julgamento final, pela denegação da ordem pleiteada (Evento 10).
Com o retorno dos autos conclusos para a análise do pleito liminar, foi rejeitada
a antecipação de tutela para suspender o andamento da Ação Penal. A Decisão foi assim
ementada (Evento 12):
7000153-13.2026.7.00.0000
40001383538 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
CIVIL.
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO. CISÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO.
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato de Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar, objetivando a interrupção de ação penal militar.
2. O Impetrante alega a incompetência absoluta da Justiça Militar da União (JMU) para
julgar civil por crime previsto na Lei 10.826/2003 e questiona a validade de cisão processual
determinada pelo juízo de origem.
3. A decisão recorrida é o recebimento da denúncia e o prosseguimento da marcha processual,
que já resultou em sentença condenatória pendente de recurso de apelação.
4. A concessão de medida liminar em habeas corpus exige a presença concomitante do perigo
de dano pela demora e da plausibilidade das alegações.
5. O risco de prejuízo à liberdade de locomoção caracteriza o perigo na demora, uma vez que
a continuidade da ação penal pode resultar em condenação privativa de liberdade.
6. A ausência de impugnação das teses de incompetência e de nulidade da cisão durante a
instrução criminal ou nas razões de apelação enfraquece a plausibilidade do direito invocado
em exame sumário.
7. A superveniência de sentença condenatória, em analogia ao entendimento sumulado de
tribunais superiores, prejudica a análise perfunctória de vícios processuais que não foram
oportunamente debatidos na instância de origem.
8. A análise aprofundada da viabilidade das teses suscitadas deve ser reservada ao julgamento
do mérito pelo Plenário, descabendo a antecipação de tutela quando não demonstrada a
probabilidade imediata do direito.
Os autos foram remetidos ao Plenário para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Conforme o Relatório, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor do civil
Claudio Aldo Ferreira, o qual figura como réu na APM 7000284-93.2024.7.02.0002, a qual se
encontra neste Tribunal para o julgamento da Apelação 7000284-93.2024.7.02.0002,
interposta pelo referido Acusado e por um Corréu.
Acerca da fundamentação deste Writ, o Impetrante argui a incompetência
absoluta da JMU para processar e julgar o Paciente, um civil, por supostos crimes previstos
no Estatuto do Desarmamento praticados em tempo de paz. Sustenta que a conduta imputada
— consistente na vistoria, ocultação e venda posterior de armamento subtraído de um arsenal
militar — ocorreu fora da esfera funcional das Forças Armadas e não representa uma ofensa a
bens jurídicos tipicamente militares, o que violaria o princípio do juiz natural e a taxatividade
do art. 9º do CPM.
7000153-13.2026.7.00.0000
40001383538 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, questiona a Decisão de processar o caso em separado por razões de
"conveniência gerencial" e celeridade. Argumenta que critérios de gestão processual não
podem ser utilizados para expandir a jurisdição castrense, tampouco para afastar as garantias
constitucionais e convencionais do devido processo legal. Com base nessas teses, requer o
reconhecimento da invalidade da cisão praticada e a incompetência desta Justiça para a causa.
Em atenção ao exposto, respeitados os argumentos do Impetrante, o Writ não
ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme pontuado na Decisão que indeferiu a
liminar, a marcha processual na origem já resultou na prolação de Sentença condenatória. O
Paciente interpôs Recurso de Apelação, oportunidade na qual, entretanto, a Defesa técnica
quedou-se inerte quanto aos temas ora suscitados: a incompetência da JMU e a nulidade da
cisão processual.
Nessa linha, a existência de Sentença superveniente esvazia o objeto do Habeas
Corpus que visa discutir o recebimento da Denúncia, pois a relevância do debate foi superada
ou o instante oportuno para tal insurgência foi vencido. Quanto ao primeiro ponto, aplica-se o
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 648, a qual
preceitua que “A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento
da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus”.
A leitura apresentada pela Corte Cidadã funda-se no reconhecimento de que a
análise da viabilidade acusatória, feita no momento de recebimento da Denúncia, é menos
aprofundada do que aquela realizada na Sentença condenatória. Em outros termos, a Sentença
condenatória revela um juízo de certeza sobre a materialidade, a autoria e a tipicidade da
conduta imputada, superando amplamente o debate limitado feito no recebimento da peça
acusatória, o qual se restringe à verificação de indícios de autoria e de provas da
materialidade.
Por conseguinte, ao se considerar que os temas suscitados pelo Impetrante eram
próprios ao instante do recebimento da Denúncia, conclui-se que, prolatada a Sentença, tais
temáticas foram vencidas por uma Decisão que detém juízo de certeza, e não mais de mera
possibilidade. Nesse sentido, na linha do entendimento representado na Súmula 648-STJ,
tem-se que a impetração em comento carece de interesse jurídico, pois os temas foram, direta
ou indiretamente, vencidos na Sentença.
Em seguimento a essa leitura, visualiza-se o descabimento desta impetração
ante a inadequação de sua via em face das condutas processuais adotadas pela Defesa do
Paciente. Conforme destacado anteriormente, houve a prolação de Sentença condenatória em
desfavor do Acusado, na qual, ainda que de forma implícita, ratificou-se a competência da
JMU para conhecer e julgar a causa, bem como manteve-se a cisão processual praticada ao
fim do processo. Tivesse o Juízo compreensão diversa, teria declinado da competência ou
anulado o feito, respectivamente.
Em face dessa Sentença, era cabível o manejo de Apelação, a qual o Réu
interpôs, conforme se depreende dos autos da AP 7000284-93.2024.7.02.0002. Da leitura de
suas Razões (Evento 210 da APM, Doc. 1 e Doc. 2), entretanto, constata-se que o Acusado
não apresentou qualquer inconformismo com os temas ora suscitados, seja no tocante à
competência da JMU, seja quanto à cisão. Ao revés, de maneira tácita, conformou-se com
ambos, recorrendo somente do mérito da condenação imposta.
7000153-13.2026.7.00.0000
40001383538 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário, mostra-se inadequada a impetração de HC para sustentar temas
não questionados durante toda a tramitação instrutória da Ação Penal, bem como não
suscitados no Recurso de Apelação, o qual comporta a possibilidade de devolver ao Tribunal
toda e qualquer matéria expressamente alegada. Revela-se, na verdade, uma tentativa
intempestiva e imprópria de utilizar a ação constitucional para superar a preclusão de
questões não formuladas pelas vias corretas e nos instantes processuais cabíveis.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração configura tentativa de
emprego do Habeas Corpus como sucedâneo do recurso cabível e já interposto pelo Paciente,
por intermédio de seus advogados: a Apelação. Nessa toada, o julgamento de mérito da ação
torna-se incabível, ante a constatação tanto da falta de interesse de agir legítimo (por
questionar matérias afetas a instante processual superado) quanto da inadequação da via
eleita (ao impetrar o HC para suprir questões não formuladas na Apelação).
Em termos práticos, caso aceita esta impetração na maneira em que procedida,
permitir-se-ia à Defesa questionar um número infinito de matérias de forma fragmentada,
enquanto essa mesma Parte deixou de trazer tais questionamentos no momento oportuno por
meio do recurso cabível (Apelação). Assim, seria criada uma via de atalho ao caminho
correto, o recurso, e premiar-se-ia o Recorrente desidioso que deixou de suscitar tais temas no
instante que lhe era cabível processualmente.
A posição jurisprudencial do Tribunal, no sentido acima exposto, encontra-se
consolidada nos seguintes julgados:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. [...]. O
habeas corpus constitui ação constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção
contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à substituição de recursos ordinários
ou da revisão criminal. [...]. A ausência de impugnação das matérias nas vias recursais
ordinárias caracteriza supressão de instância e reforça a inadequação da via eleita. IV.
DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus não conhecido. [...]. (STM. HC 7000693-
95.2025.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel. Julgado em 10.12.2025. Publicado em
20.2.2026).
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJM. NÃO CONHECIMENTO WRIT. INDEVIDA
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ACOLHIDA. [...]. 4. Preliminar, suscitada
pela PGJM, de não conhecimento do presente writ, em face de sua indevida utilização como
sucedâneo recursal. A Defesa postula utilizar a ação constitucional de Habeas Corpus, com o
propósito de rever decisão judicial. Acolhida. Decisão unânime. [...]. (STM. HC 7000453-
09.2025.7.00.0000. Rel. Min. José Barroso Filho. Julgado em 23.10.2025. Publicado em
13.11.2025).
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. [...].. 5. A utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso
próprio, como a Apelação, desvirtua a finalidade do remédio constitucional e não é admitida
pela jurisprudência, em especial quando o processo de origem ainda não foi julgado. [...]. 7.
Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. [...]. (STM. HC 7000369-
08.2025.7.00.0000. Rel. Min. Lourival Carvalho Silva. Julgado em: 21.8.2025. Publicado em:
11.9.2025).
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS. JULGADO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. [...]. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO.
AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A ação de Habeas Corpus é
imprestável ao específico reexame de temas adstritos a processos precedentes. A espécie não
7000153-13.2026.7.00.0000
40001383538 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deflagra nova instância recursal de julgamento. Nesses moldes, o preenchimento dos seus
pressupostos tem suprema relevância, sendo incabível a sua impetração como sucedâneo de
Apelação ou de Revisão Criminal. Isso desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a
violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de
poder. 2. O Agravo Interno desafia, dentre outras possiblidades, o julgamento monocrático
que nega seguimento a Habeas Corpus. [...]. 6. Agravo Interno rejeitado. Manutenção da
Decisão questionada. Decisão por unanimidade. (STM. AI 7000428-64.2023.7.00.0000. Rel.
Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 14.9.2023. Publicado em 26.9.2023).
Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento da Ação e
voto pelo não conhecimento do Habeas Corpus.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001383538v4 e do código
CRC d957b739.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 06/05/2026, às 19:32:45
7000153-13.2026.7.00.0000
40001383538 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR